Tribunal: TJES
Processo: 0003007-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003007-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ILDOMAR TOREZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena em concreto em relação ao crime previsto no artigo 171, do Código Penal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, e 117, IV, todos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Ildomar Torezani
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da
6
ª
Vara Criminal da Comarca de
Vitória
(fls.
83/94
dos autos físicos), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou ao apelante nas sanções do
artigo
1
71,
do Código Penal
, à pena de
01 (um)
ano de reclusão
, em
regime inicial
mente

aberto
, e

pagamento de

10 (dez)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
sendo a pena corpórea substituída por uma pena restritiva de direito
.

Nas
razões recursais
sediadas às
fls.
139
dos autos físicos,
a defesa requer
seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição.

Pois bem. S
abe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nes
s
a linha, prevê o art. art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou
des
provido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de
01 (um) ano
de
reclusão

pela prática do
delito d
e
estelionato
,
previsto no
artigo
171,
do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena
in concreto
do
crime de
estelionato

in casu
,
é de
03 (três)
anos.

Isso considerado, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de
29 de maio de 2015
(fl.
26

dos autos físicos),
e a
sentença condenatória foi publicada em
30 de abril
de 2019

(fl
s
.
83/94
v
dos autos físicos)
. Ademais, ressalto que não houve suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional.

Assim, é possível constatar que houve o transcurso de prazo superior a
03 (três)
ano
s
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena em concreto em relação à pena aplicada quanto ao crime do art. 171, do Código Penal.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE

do
a
pelante
Ildomar Torezani
, nos termos d
os artigos 107, inciso IV; 109, inciso
VI;
110, § 1º; e 117,
IV,
todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)